Tribunal: TJMT
Processo: 1070029-38.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070029-38.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RODRIGO CANDIDO DA SILVA - CPF: 690.789.981-72 (RECORRENTE), PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO EM PARCELAMENTO DE DÉBITO. DEVER DE INFORMAÇÃO. ART. 46 DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por consumidor, para: (i) declarar a nulidade da cobrança de suposto parcelamento de débito no valor mensal de R$ 522,94; (ii) determinar a revisão das faturas em que houve a cobrança indevida; (iii) condenar a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais. A concessionária alegou que o parcelamento foi contratado voluntariamente pelo consumidor, que teria inclusive realizado o pagamento da entrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida de parcelamento de débito entre as partes, apta a justificar a cobrança mensal de R$ 522,94; (ii) verificar se estão presentes os pressupostos para a condenação por danos morais em razão da cobrança indevida e da suspensão do fornecimento de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de termo de adesão, contrato assinado, aceite eletrônico ou qualquer outro documento que evidencie o conhecimento prévio do consumidor acerca das condições do parcelamento impede o reconhecimento de contratação válida, nos termos do art. 46 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A simples menção genérica à expressão “parcelamento de débito” na fatura de julho de 2023, sem detalhamento quanto ao valor total, número de parcelas, encargos aplicáveis ou identificação clara do contrato, não supre o dever de informação contratual previsto na legislação consumerista.

5.

O pagamento de fatura com valor elevado, lançado de forma ordinária, sem que o consumidor tenha tido acesso às condições do suposto parcelamento, não caracteriza consentimento tácito ou adesão válida.

6.

A cobrança indevida de parcelas mensais relevantes, sem consentimento informado e acompanhada de suspensão no fornecimento de energia, configura dano moral indenizável, por ultrapassar os limites do mero aborrecimento e afetar a dignidade do consumidor.

7.

O valor de R$ 2.000,00 fixado a título de indenização por danos morais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso improvido

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1070029-38.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Recorrido(s):

Rodrigo Candido da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que que apresentou a seguinte parte dispositiva

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos iniciais para:
a)
ratificar a liminar deferida no ID 171040126;
b)
declarar a nulidade da
cobrança do suposto parcelamento firmado pelo autor com a requerida, bem como da cobrança denominada
“PARCELAMENTO DE DÉBITO”
, no valor de R$ 522,94 (quinhentos e vinte e dois reais e noventa e quatro centavos);
c)
determinar a revisão das faturas que foram cobradas as referidas cobranças indevidas, excluindo-se o valor de R$ 522,94 (quinhentos e vinte e dois reais e noventa e quatro centavos);
d
)
condenar a parte Reclamada a pagar ao Reclamante o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por dano moral, com juros de mora a serem calculados na forma do artigo 406, § 1º, do Código Civil, a partir da citação e correção monetária pelo IPCA a partir desta data (Súmula 362 do STJ), extinguindo o feito com resolução de mérito.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95
.”.

A parte ré sustenta que o autor aderiu voluntariamente ao parcelamento em 22/07/2023, referente ao contrato nº 99001131, firmado com base em débitos vencidos entre janeiro de 2022 e junho de 2023, no valor total de R$ 19.825,76, parcelados em 36 vezes de R$ 522,94. Alega que o pagamento da entrada, em 31/07/2023, no valor de R$ 1.000,00, reforçaria a anuência do consumidor.

Pois bem. A controvérsia gira em torno da validade da cobrança de 36 parcelas de R$ 522,94, lançadas nas faturas mensais do autor a partir de agosto de 2023, a qual o autor nega ter formalizado.

É fato que a concessionária juntou aos autos planilha interna que demonstra o registro do contrato e o pagamento de entrada no valor de R$ 1.000,00, realizado em 31/07/2023. Todavia, analisando-se com atenção o comprovante de pagamento e a respectiva fatura de julho/2023, verifica-se que o valor foi cobrado como uma fatura ordinária de energia elétrica, constando apenas, de forma genérica, a expressão “parcelamento de débito”, sem qualquer detalhamento quanto ao número de parcelas, ao valor total parcelado, à origem da dívida, aos encargos aplicados ou à vinculação contratual ao número 99001131, conforme imagem destacada:

Diferente do parcelamento efetuado no ano de 2021, não há nos autos termo de adesão, contrato assinado, aceite eletrônico, tampouco qualquer documento enviado previamente ao consumidor com as informações essenciais do suposto parcelamento.

A menção vaga e isolada na fatura, desacompanhada de explicações claras, não pode ser considerada suficiente para suprir o dever de informação contratual.

Conforme estabelece o art. 46 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

No presente caso, o autor não teve essa oportunidade. Ao contrário: o ajuizamento da ação anterior, em novembro de 2023, contestando o valor elevado de faturas, sem sequer mencionar a existência de parcelamento, evidencia que ele sequer tinha ciência da natureza da cobrança. Sua impugnação ao acordo só ocorreu após a apresentação da defesa da ré, o que demonstra ausência de consentimento válido e informado.

A existência de registros internos da concessionária, por si só, não supre o requisito da manifestação de vontade, especialmente diante da ausência de qualquer documento contratual com assinatura ou aceite pelo consumidor.

Dessa forma, reconhece-se que a cobrança mensal de R$ 522,94, referente ao contrato de parcelamento nº 99001131, é indevida, por ausência de consentimento válido e violação ao dever de informação.

Quanto ao dano moral, entendo que também se mostra caracterizado. A cobrança indevida de valor relevante, sem informação adequada, seguida da suspensão do fornecimento de energia elétrica, ultrapassa os limites do mero aborrecimento e configura ofensa à dignidade do consumidor.

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor fixado não merece reparos, pois adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto
, conheço do recurso
e,
nego-lhe provimento.
Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025